Tribunal: TCU
Processo: 007.037/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial Patricio & Lima Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com a Sra. Luzenilde da Cunha Lima de Macedo e o Sr. Clidenor Patricio de Macedo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 3/3/2015 a 29/10/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos o estabelecimento comercial Patricio & Lima Produtos Farmacêuticos Ltda., a Sra. Luzenilde da Cunha Lima de Macedo e o Sr. Clidenor Patricio de Macedo, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Patricio & Lima Produtos Farmacêuticos Ltda., da Sra. Luzenilde da Cunha Lima de Macedo e do Sr. Clidenor Patricio de Macedo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 03/03/2015 2.212,28 03/03/2015 20,45 04/03/2015 2.380,50 02/04/2015 4.584,20 02/04/2015 3.049,02 02/04/2015 2,40 05/05/2015 6.260,80 05/05/2015 2.851,58 05/05/2015 13,46 12/06/2015 4.463,66 12/06/2015 7.825,05 12/06/2015 53,96 12/06/2015 31,20 07/07/2015 8.430,20 07/07/2015 6.502,87 07/07/2015 13,77 07/07/2015 18,00 05/08/2015 6.944,40 05/08/2015 6.611,73 05/08/2015 13,46 05/08/2015 220,80 31/08/2015 4.690,55 31/08/2015 6.915,18 31/08/2015 139,80 31/08/2015 13,46 14/10/2015 10.210,55 14/10/2015 211,20 15/10/2015 6.700,45 15/10/2015 40,96 30/10/2015 7.469,27 30/10/2015 10.786,45 30/10/2015 88,74 30/10/2015 140,70 18/12/2015 7.709,97 18/12/2015 10.749,05 18/12/2015 375,90 18/12/2015 135,77 21/01/2016 7.938,53 21/01/2016 10.847,75 21/01/2016 170,70 21/01/2016 54,46 17/02/2016 8.702,56 17/02/2016 14.851,35 17/02/2016 175,69 17/02/2016 233,10 09/03/2016 9.606,01 09/03/2016 13.715,45 09/03/2016 409,50 09/03/2016 237,21 01/04/2016 12.478,75 01/04/2016 7.853,64 01/04/2016 22,96 01/04/2016 274,74 29/04/2016 12.892,85 29/04/2016 213,00 03/05/2016 7.582,88 03/05/2016 26,92 31/05/2016 12.049,40 31/05/2016 7.597,65 31/05/2016 6,73 31/05/2016 207,00 30/06/2016 15.046,70 30/06/2016 7.539,13 30/06/2016 189,30 30/06/2016 13,46 03/08/2016 7.491,99 03/08/2016 15.009,50 03/08/2016 173,70 03/08/2016 94,46 09/09/2016 14.829,70 09/09/2016 6.624,43 09/09/2016 248,40 09/09/2016 162,25 30/09/2016 11.332,90 30/09/2016 8.578,67 30/09/2016 74,23 30/09/2016 462,90 11/11/2016 12.410,55 11/11/2016 8.519,98 11/11/2016 193,25 11/11/2016 282,60 29/11/2016 9.223,96 29/11/2016 13,46 01/12/2016 11.703,15 01/12/2016 449,10 28/12/2016 8.819,03 28/12/2016 11.790,75 28/12/2016 6,73 28/12/2016 253,80 20/02/2017 9.524,56 20/02/2017 11.129,05 20/02/2017 6,73 20/02/2017 577,80 09/03/2017 8.434,08 09/03/2017 12.402,15 09/03/2017 6,73 09/03/2017 332,40 04/04/2017 8.211,77 04/04/2017 12.942,65 04/04/2017 13,46 04/04/2017 436,80 16/05/2017 9.545,22 16/05/2017 15.795,20 16/05/2017 33,65 16/05/2017 908,40 16/06/2017 8.642,84 16/06/2017 15.101,40 16/06/2017 357,60 16/06/2017 37,16 29/06/2017 17.087,60 29/06/2017 7.658,07 29/06/2017 130,98 29/06/2017 264,90 27/07/2017 20.132,05 27/07/2017 8.163,80 27/07/2017 475,20 27/07/2017 233,50 21/08/2017 22.289,95 21/08/2017 10.175,07 21/08/2017 20,19 21/08/2017 313,10 22/09/2017 9.613,65 22/09/2017 20.797,20 22/09/2017 292,20 22/09/2017 33,65 20/10/2017 16.623,90 20/10/2017 9.426,94 20/10/2017 276,75 15/12/2017 20.458,25 15/12/2017 9.317,56 15/12/2017 298,50 15/12/2017 20,19 16/12/2017 9.471,94 16/12/2017 26,92 18/12/2017 20.892,10 18/12/2017 311,10 06/02/2018 9.174,94 06/02/2018 11.962,35 06/02/2018 683,85 06/02/2018 87,05 02/03/2018 9.146,26 02/03/2018 19.140,40 02/03/2018 195,15 02/03/2018 56,60 02/04/2018 16.791,30 02/04/2018 6.992,67 02/04/2018 31,00 02/04/2018 144,60 03/05/2018 8.985,23 03/05/2018 43,10 04/05/2018 18.890,95 04/05/2018 191,70 04/06/2018 9.223,11 04/06/2018 19.704,30 04/06/2018 30,50 04/06/2018 519,55 10/07/2018 9.787,24 10/07/2018 13.304,40 10/07/2018 69,62 10/07/2018 489,30 01/08/2018 7.877,50 01/08/2018 14.039,50 01/08/2018 181,80 01/08/2018 47,19 17/09/2018 7.096,04 17/09/2018 16.082,90 17/09/2018 115,50 17/09/2018 96,58 10/10/2018 9.850,40 10/10/2018 11.349,00 10/10/2018 201,60 10/10/2018 65,53 29/10/2018 8.044,33 29/10/2018 13.650,70 29/10/2018 246,00 29/10/2018 110,62 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Patricio & Lima Produtos Farmaceuticos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, ao Fundo Nacional de Saúde-MS e à responsável do teor desta deliberação.